Tribunal: TJDFT
Processo: 0750639-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de guarda e regulamentação de visitas, com apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que fixou guarda compartilhada com lar de referência materno, regulamentou o regime de convivência paterno e distribuiu os ônus sucumbenciais pro rata, além de aplicar multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da fixação do lar de referência materno, a proporcionalidade do regime de convivência paterno, a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a legitimidade da multa aplicada por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste inépcia recursal quando possível se vislumbrar os fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, o pedido de reforma, além dos nomes e qualificação das partes, conforme artigo 1.010 do CPC.
4. A guarda compartilhada é regra legal, conforme os arts. 1.583, §1o, e 1.584, §2o, do CC, sendo cabível mesmo na ausência de consenso entre os genitores, desde que ambos estejam aptos ao exercício do poder familiar.
5. A alteração do lar de referência para o materno atende ao melhor interesse dos menores, especialmente diante da manifestação espontânea das crianças e da recomendação técnica das especialistas.
6. O regime de convivência deve ser equilibrado, mas não necessariamente igualitário, a evitar alternâncias excessivas que prejudiquem a rotina dos menores, de modo a possibilitar um convívio com previsibilidade, segurança e estabilidade.
7. A distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais não reflete a maior sucumbência do autor, que teve rejeitados seus pedidos iniciais, impondo-se redistribuição proporcional.
8. A multa aplicada à ré por embargos de declaração não encontra respaldo legal, por não se verificar intuito protelatório, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.583, §1o e §2o, 1.584, §2o. CPC, art. 1.010, art. 86, caput, art. 329, art. 1.026, §2o.